Tribunal: STF
Processo: RE 1034513
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) que, por maioria, julgou parcialmente procedente a revisão criminal interposta pelo ora recorrente, tão somente para afastar a perda do cargo como efeito da condenação. O julgamento foi assim ementado (e-STJ, fls. 297/298):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA. PRORROGAÇÃO. PERPETUATIO JURISDICIONIS. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO DE LEI E EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. EFEITO DA CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA EM GRAU DE RECURSO. REEXAME DA MATÉRIA. NECESSIDADE. EXCLUSÃO DO EFEITO DA CONDENAÇÃO.
    1. São taxativas as hipóteses de cabimento da revisão criminal, previstas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal. Não é cabível a sua utilização para simples rediscussão das questões já julgadas.
    2. Tendo sido imputados os crimes de tráfico internacional de arma de fogo e quadrilha (arts. 18 e 19 da Lei 10.826/2003 e art. 288 do Código Penal), a superveniente absolvição pelo delito de quadrilha e desclassificação das condutas - para o fim de subsumi-las ao delito previsto no artigo 16 da Lei de Armas - não dá ensejo à incompetência da Jurisdição Federal, permanecendo o foro federal competente em face da perpetuatio jurisdicionis.
    3. O acórdão objeto da revisão criminal, de acordo com a prova dos autos, concluiu que a conduta do requerente foi além da mera cogitação, intenção ou pretensão de comprar irregularmente uma arma, e que a consumação do delito somente não ocorreu em virtude de circunstância alheia à vontade do agente: a apreensão, pela policia, das armas (uma delas encomendada pelo requerente) que, de posse do transportador, estavam sendo trazidas do Paraguai. Assim, não há falar em contrariedade à prova dos autos, nem a dispositivo expresso de lei.
    4. Correta a diminuição da pena no patamar de 1/3 (um terço), em face da tentativa, diante da maior proximidade que o agente teve com a consumação do crime.
    5. A desclassificação do fato e a redução da pena, em grau de recurso, para patamar inferior a 4 anos de reclusão, determinam o reexame do efeito da condenação, consistente na perda do cargo público, mediante motivação específica, à vista da nova capitulação jurídica do fato e do montante da pena imposta, nos termo do artigo 92, I, "a", do Código Penal.
    6. Se o crime pelo qual o réu foi condenado constituiu fato isolado na sua vida, quando já contava 50 anos de idade e mais de 23 anos de carreira na polícia militar, é cabível o afastamento da perda do cargo público, na ausência de motivação suficiente para a aplicação desse efeito da condenação.”
    Opostos Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos e integrativos, visando sanar supostas omissões, contradições e obscuridades (e-STJ, fls. 302/340), estes foram acolhidos e parcialmente providos pelo Tribunal local, também à unanimidade, com o único fim de suprir a omissão, não lhe sendo concedidos, contudo, efeitos infringentes (e-STJ, fls 366/379 e fls. 386/389), sendo assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO. CUMPRIMENTO.
    1. Não procedem as alegações de omissão do julgado quanto aos pontos que forma expressa e fundamentadamente decididos.
    2. Não procedem as alegações de contradição entre a ementa e o julgado, se a ementa está corretamente redigida em itens, cada um correspondendo a um tópico da sessão.
    3. O cumprimento da decisão proferida em sede de revisão criminal deve ser processado perante o Juízo que prolatou a sentença na ação penal, nos termos do art. 629 do Código de Processo Penal”
    Contra esse acórdão, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 392/464 - anexos às fls. 465/487) e Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 489/551). Após serem devidamente contrarrazoados (e-STJ, fls. 558/575 – REsp; e e-STJ, fls. 577/594 – RE), os apelos nobres foram admitidos (e-STJ, fls. 595/596).
    O eminente relator do REsp nº 1.518.639/SC, o Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, através de decisão monocrática proferida em 25/11/2016, deu provimento ao recurso para “cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal regional se pronuncie sobre a omissão constatada”, referindo-se à alegada ausência de prova do objeto material de delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03 (e-STJ, fls. 728/735).
    Irresignado, o Ministério Público Federal (MPF) interpôs Agravo Interno (e-STJ, fls. 740/748), o qual teve seu provimento negado, por unanimidade, pela Sexta Turma do STJ (e-STJ, fls. 760/764).
    Esse acórdão transitou em julgado em 16/3/2017 e o feito foi remetido a esta CORTE para apreciação do apelo extremo interposto concomitantemente com o REsp (e-STJ, fl. 770).
    Através de decisão monocrática proferida em 7/4/2017, julguei prejudicado o Recurso Extraordinário, uma vez considerado que a pretensão do recorrente já havia sido integralmente atendida no âmbito do STJ (eDoc. 13).
    Essa decisão transitou em jugado em 3/5/2017 (eDoc. 16) e os autos foram baixados ao Tribunal de origem em 18/5/2017 (eDoc. 17).
    Recebidos no TRF-4, em obediência à decisão exarada no STJ, procedeu-se a novo julgamento dos Embargos de Declaração (e-STJ, fl. 663/742). Na oportunidade, a 4ª Seção do TRF-4, por maioria, decidiu dar provimento aos aclaratórios tão somente para esclarecer o julgado, não lhes atribuindo, contudo, qualquer efeito infringente. O julgamento foi finalizado na data de 19/4/2018 e restou assim ementado (e-STJ, fls. 744/745):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REAVALIAÇÃO DE PROVAS. REEXAME DA AUTORIA. DESCABIMENTO. AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE TRADIÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA AFERIÇÃO DA TIPICIDADE. APLICAÇÃO DA TENTATIVA. REJEIÇÃO DA TESE DE INEXISTÊNCIA DE CRIME. MANUTENÇÃO DO JULGADO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS APENAS PARA ESCLARECER O JULGADO.
    1. Conforme entendimento da 4a Seção deste TRF, a revisão criminal não serve para reavaliação ampla dos fatos, das provas e do Direito que levaram à condenação criminal. A segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos. As hipóteses estritas de cabimento da revisão, previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, devem ser observadas.
    2. Tendo sido reconhecida pela sentença a existência de provas suficientes da autoria e materialidade para embasar a condenação definitiva do réu, o exame da pretensão aqui deduzida implicaria dilação probatória para afastar o substrato fático em que se escora a condenação, o que não é cabível nesta via.
    3. Aplica-se a tentativa, quando, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Hipótese em que o agente praticou todos os atos para caracterização do crime previsto no art. 16 da Li n° 10.826/2003, apenas não tendo ocorrido a tradição (entrega) do armamento em razão de apreensão na posse do verdadeiro importador.
    4. A posição de importador e de adquirente, ora autor da ação revisional, não se confundem não sendo fator descriminante a ausência de entrega do produto adquirido, mas, tão somente, redução da pena pela tentativa.
    5. O acórdão objeto da revisão criminal, de acordo com a prova dos autos, concluiu que a conduta do requerente foi além da mera cogitação, intenção ou pretensão de comprar irregularmente uma arma, e que a consumação do delito somente não ocorreu em virtude de circunstância alheia à vontade do agente: a apreensão, pela polícia, das armas (uma delas encomendada pelo requerente) que, de posse do transportador, estavam sendo trazidas do Paraguai para e ele ser entregue.
    6. Desacolhida a tese de condenação contrária à prova dos autos quando o caderno probatório atesta cabalmente, inclusive por meio de interceptações telefônicas, depoimentos de superiores hieráquicos, que o policial, ora autor da revisão criminal, jamais induziu a aquisição de armas por terceiro em ação policial controlada sigilosa.
    7. Julgamento que está limitado ao contido na decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou o rejulgamento dos embargos de declaração para sanar omissão.
    8. Embargos de declaração providos apenas para esclarecer o julgado.”
    Interposto novo apelo extremo, ora em análise, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão violou os arts. 1º, III, e 5º, XXXV, XXXIX, XLV, XLVII, XLVIII, XLIX, LIV, LV e LVII, ambos da CF/88 (e-STJ, fls. 866/942).
    Argumenta, em síntese, por sua absolvição, alegando, em especial: (a) não ter ficado demonstrada a existência da materialidade do crime pelo qual fora condenado (art. 16 da Lei 10.826/03), inexistindo, assim, a adequação típica da conduta com a norma penal, sendo impossível vinculá-la a outro fato delitivo autônomo do qual não participou; (b) não restou evidenciado o elemento objetivo do tipo; (c) que o crime em debate é de mera conduta e de perigo abstrato, não admitindo a forma tentada; (d) a atipicidade de sua conduta, na medida em que os atos praticados revelaram-se como meros atos preparatórios, não punível no direito pátrio, mormente porque jamais induziu ou solicitou a aquisição de arma ilegalmente importada; (d) que existiu uma interpretação equivocada do princípio da correlação/congruência, revelando-se em manifesta ilegalidade a sua condenação por nova imputação criminal sem lhe ser oportunizado o contraditório e a defesa quanto a fato que apenas fora reconhecido em segundo grau de jurisdição; (e) que não participou da conduta criminosa, a qual teria sido, em verdade, praticada por terceiro, havendo clara infringência ao princípio da intranscendência da pena; (f) a existência de desobediência ao princípio da individualização da pena, a qual deve ser reduzida utilizando-se o grau máxima da tentativa, pois não houve qualquer proximidade com a consumação do crime.
    Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, visando a sua absolvição ou, alternativamente, a redução da pena imposta, nos moldes da fundamentação apresentada.
    O Ministério Público Federal (MPF), em suas contrarrazões, requereu o não conhecimento do recurso, pois as alagadas violações são meramente reflexas ao texto constitucional e porque incide o óbice da Súmula 279/STF (e-STJ, fls. 956/964). 
    O Tribunal a quo admitiu o apelo por considerar totalmente preenchidos os pressupostos de admissibilidade (e-STJ, fl. 967).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 751/840 – anexos às fls. 841/864), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MPF (e-STJ, fls. 945/954), foi admitido pela Vice-Presidência do Tribunal estadual (e-STJ, fl. 966). Perante o Tribunal da cidadania, o REsp foi conhecido em parte e, nessa extensão, teve seu provimento negado (e-STJ, fls. 1.031/1.040). Irresignado, o recorrente opôs Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 1.048/1.071), que foi rejeitado monocraticamente (e-STJ, fls. 1.073/1.076). Foi interposto, então, Agravo Regimental (e-STJ, fls. 1.079/1.132), o qual teve o seu provimento negado, por unanimidade, pela Sexta Turma do STJ (e-STJ, fls. 1.161/1.176), através de acórdão que transitou em julgado em 1º de setembro de 2021 (e-STJ, fl. 1.180).
    Registre-se, ainda, que foi juntada, quando os autos ainda tramitavam no STJ, a certidão de óbito de Ivair José Cristóvão, que ocorreu em 19/8/2020 (eDoc. 87).
    Em 1º/9/2021, houve o recebimento externo dos autos, os quais me vieram conclusos.
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Relativamente à mencionada ofensa ao art. 5º, incisos XXXIX, LIV e LV, da CF/88, o apelo extraordinário também não teria chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Já que no que pertine à suposta infringência ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), bem como ao art. 5º, XXXV, da CF/88, incide óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), pois houve a mera indicação genérica dos artigos como supostamente violados, sendo certo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação dos indicados dispositivos constitucionais, no que consistiria a alegada violação direta a eles.
    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação ao ora recorrente, embora tenha dado parcial provimento à revisão criminal por ele interposta, manteve a sua condenação pela prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em sua forma tentada (art. 16 da Lei 10.826/03 c/c art. 14, II, do Código Penal), já que apenas afastou a perda do cargo como efeito dessa condenação. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Consoante dito anteriormente, o recorrente visa, efetivamente, que seja reconhecida a sua absolvição ou, alternativamente, que haja a redução da pena que lhe fora imposta. Todavia, é inviável o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente